Tribunal: TJMT
Processo: 1016543-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016543-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDSON PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 502.800.071-91 (RECORRENTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), GILDEONE DE CARVALHO ROCHA 06004627305 - CNPJ: 34.026.399/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1016543-80.2020.8.11.0001.

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:

EDSON PINHEIRO DE OLIVEIRA.

Recorrido(s)
: GILDEONE DE CARVALHO ROCHA 06004627305 (FINANMAX BRASIL EMPRESTIMOS LTDA).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida da parte reclamada. O recorrente sustenta que a decisão foi prematura, pois não houve o devido esgotamento das diligências para a citação do demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, sem resolução de mérito, foi prematura, diante da ausência de esgotamento das diligências para a citação da parte reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução de mérito exige a comprovação de que todas as diligências cabíveis para a citação do réu foram esgotadas, conforme jurisprudência consolidada.

No caso concreto, o processo foi extinto sem a conclusão da diligência para a citação da parte demandada, pois não há registro de efetiva tentativa de cumprimento da carta precatória expedida.

A jurisprudência dos tribunais pátrios entende ser prematura a extinção do feito quando ainda há medidas possíveis para localizar e citar a parte demandada, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de citação válida do réu, exige o esgotamento prévio de todas as diligências cabíveis para sua localização.

A ausência de comprovação do cumprimento integral das tentativas de citação torna prematura a extinção do feito, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, 2a Turma Recursal, RI no 0016579-79.2022.8.16.0018, Rel. Juiz Alvaro Rodrigues Junior, j. 15.12.2023.

TJRJ, Apelação no 0002127-05.2010.8.19.0082, Rel. Des. Gilberto Campista Guarino, j. 03.11.2021.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 253758281,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a extinção do processo, sem resolução de mérito, ocorreu sem a devida conclusão da diligência para a citação do recorrido.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...) Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais distribuída em
abril de 2020
.

Verifica-se que

até o presente momento a parte requerida, não foi devidamente citada, ou seja, à triangulação processual não se realizou
.

Ressalto que, já houve pesquisa de endereço por meio do sistema Sisbajud e foram realizadas diversas tentativas de citação nos endereços indicados, todas infrutíferas, bem como
a carta precatória expedida não obteve êxito
.

Desta forma, constata-se que esta situação vai de encontro aos princípios que regem o Juizado Especial, especialmente a celeridade.

De acordo com o artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil extingue-se o processo sem o julgamento do mérito:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo;(grifei
)

Deste modo, é notório que para ocorrer a prestação jurisdicional é necessária a existência pressupostos processuais para o desenvolvimento da ação, logo, se não há citação valida, não há o que se falar em p
ressupostos de existência do processo. (...)
(grifei)

Compulsando os autos, vê-se que, no id. 253758268 (em
23/10/2023
), foi deferido o pedido de citação do reclamado, por meio de oficial de justiça, determinando-se, ainda, a designação de nova audiência de conciliação.

Diante disso, foi designada audiência de conciliação virtual para o dia
25/04/2024
, às
14 horas
(id. 253758270), bem como expedida carta precatória para a citação da parte reclamada (id. 253758272), a qual foi distribuída sob o no
0800379-22.2024.8.18.0152
(id. 253758274).

Realizada a audiência conciliatória em
25/04/2024

(id. 253758275), constatou-se a ausência da parte reclamada ao ato processual, sendo que no id. 253758279 consta a certidão nos seguintes termos: “Juntada de informação de Carta Precatória não cumprida em anexo.”

Entretanto, inexiste qualquer
diligência de tentativa de citação do demandado, constando apenas certidão de conclusão da carta precatória para despacho inicial, em 04/03/2024 (id. 253758280).

Dessa forma, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que
a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque,
a extinção do processo, sem resolução de mérito, ocorreu sem a devida conclusão da diligência para a citação da parte reclamada. A propósito:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ PARA CITAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA
PARA NOVO ENDEREÇO.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS POSSÍVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0016579-79.2022.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR -

J. 15.12.2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO. ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA COMPULSÓRIA INTIMAÇÃO IN FACIEM DO AUTOR (ART. 485, § 1o DO MESMO DIPLOMA LEGAL).
SENTENÇA PROLATADA SEM O CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA TAL FINALIDADE
. ERROR IN PROCEDENDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
.

(TJRJ - 0002127-05.2010.8.19.0082 - APELAÇÃO. Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 03/11/2021 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14a CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO,
desconstituindo
a sentença de primeiro grau e determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025